Tribunal: TJPA
Processo: 0809634-59.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809634-59.2019.8.14.0000
PACIENTE: SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA (ART. 288-A DO CP), HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V C/C ART. 14, II, DO CP). 1.

ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE
. A decisão está embasada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante das fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, consubstanciadas nas informações da autoridade coatora, bem como na gravidade concreta do crime aferida pelo
modus operandi
empregado revelando sua periculosidade e demonstra o total menosprezo do mesmo para com o império da lei, vez que é policial militar e faz parte de uma milícia privada, que dirigia e organizava vendedores de substâncias entorpecentes no bairro do Rio Verde, no município de Parauapebas, usufruindo de sua função para exigir daquelas pessoas armas drogas e dinheiro, justificando ainda mais a medida constritiva. Ademais,
o risco de praticar novos crimes é notório e constitui fundamento válido e suficiente, pois segundo consta da denúncia o paciente ainda está sendo investigado pelo envolvimento na morte de Luís Carlos Pereira dos Santos Junior.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SÚMULA 08 DO TJE/PA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
,
impetrado pelos Advogados
JULIE REGINA TEIXEIRA, KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO, JOÃO PAULO DE CASTRO MAIA, ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA E ANDREZA PEREIRA DE LIMA,
em favor
de SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA,
contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso preventivamente em 31.07.2019, pela prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (Art. 288-A do CP), Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inciso II, III, IV e V do CP) e Tentativa de Homicídio (art. 121, §2º, inciso II, III, IV e V c/c art. 14, II, do CP).

Afirmam que não se mostram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, vez que sua liberdade não coloca em risco a ordem pública, nem tampouco prejudicará a instrução criminal, eis que é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita (policial militar).

Aduzem que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente ou ser substituída por outras medidas cautelares, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente padece de fundamentação concreta e idônea, visto que não restou demostrada em elementos concretos a gravidade do delito e a periculosidade do paciente.

Asseveram que em casos análogos ao do paciente os Juízes têm concedido pela liberdade provisória, por entenderem que a prisão é a
ultima ratio.

Por fim, requereram a concessão de liminar com a expedição do alvará de soltura, com a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por outras medidas cautelares e, ao final, a confirmação da ordem em definitivo.

Juntou aos autos os documentos de Ids. 2426912/2426914.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi a liminar pleiteada, e requisitei informações do Juízo monocrático.

Em resposta, a autoridade coatora, informou, em síntese, que o Paciente é acusado pelo cometimento da prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (art. 288-A do CP), de homicídio qualificado em face da Vítima LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA (art. 121, § 2º, II, III, IV e V do CP), e de homicídio tentando em face de Francisco José da Silva Cardoso, Isael de Oliveira Ferreira, Kayky dos Santos Santiago, o de prenome “Igor”, e o vulgo “Nenem”, ocorrido no dia de março de 2019.

No dia 11 de março, a polícia civil foi informada acerca da localização de um cadáver pelo que empreenderam diligencias para identificação e qualificação da vítima, tendo logrado êxito em identifica-lo e localizar as demais vítimas. Após a oitiva das testemunhas a policial civil representou pela quebra de sigilo de dados telefônicos, especificamente pela emissão detalhada das ligações geradas e recebidas pelas antenas dos locais do fato, o que fora deferido, operação esta intitulada DISTINGUISHING.

Paralelamente, corria investigação intitulada Operação Golf que tinha por fim monitorar membros de associação criminosa que atua com mercancia de drogas entre outros crimes, tendo a policial civil representado pelo compartilhamento de provas ao inquérito que investiga os crimes apurados nestes autos.

De posse de todas as informações, cumulando com declarações de testemunhas, auto de reconhecimento, rasteio da VTR da área, oitiva do oficial do dia, analise da escala de serviços dos policiais militares do dia do fato, havendo fortes indícios de participação de policiais militares na empreitada criminosa, reconhecidos pelas vítimas a corregedoria da polícia civil avocou os autos do inquérito policial que apura os fatos relatados nos autos em tela, designando o DPC Fabio de Andrade Pereira da Divisão de Crimes Funcionais, pelo que iniciou a Operação Parauapebas, cujo relatório fazemos anexar a presente informação.

Defluiu da denúncia que o paciente agiu em concurso com os policiais militares Artur Sampaio Pinheiro e Cosme Neto Souza Medeiros, e com o nacional Marcelo Silva Cardoso, e além de serem os executores da vítima Lucas, seriam também os responsáveis pela regulamentação do comercio de drogas na área do Rio Verde, sendo esta a motivação dos crimes consumado e tentados apurados nos autos. Ressalte-se que narram os autos que o paciente tinha voz ativa e de comando na empreitada.

Prossegue esclarecendo que quanto a efetivação da medida constritiva, o agente teve a prisão preventiva decretada em face de representação da autoridade policial, juntamente com os supostos comparsas acime citados, o qual fora cumprida em 31 de julho de 2019.

Ressalte-se que o agente requereu a substituição da medida constritiva ante as circunstâncias pessoais favoráveis, tendo sido tal pedido indeferido em 30.10.2019, onde foram analisadas, conforme constou da decisão, as provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelo depoimento das testemunhas, das vítimas que sobreviveram, Auto de constatação de IMEI (77/78), Relatório da divisão de crimes funcionais (227/242), relatório de transcrição da operação GOLF (147), Auto de reconhecimento de pessoa (fl. 60), bem como pelos demais elementos de provas, sendo mantida a medida constritiva por força da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

O paciente não ostenta antecedentes criminais.

Por fim, cumpre esclarecer que o feito está pendente de efetivação da citação do paciente e dos denunciados Artur e Cosme, uma vez que primeira tentativa de citação restou frustrada ante a transferência destes para o prédio da antiga CDPI em Icoaraci, informação está constante da certidão do oficial de justiça as fls. 354.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel
que pronunciou-se pela
denegação
da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação idônea e concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, uma vez que a decisão está embasada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante das fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, consubstanciadas nas informações da autoridade coatora, bem como na gravidade concreta do crime aferida pelo
modus operandi
empregado revelando sua periculosidade e demonstra o total menosprezo do mesmo para com o império da lei, vez que é policial militar e faz parte de uma milícia privada, que dirigia e organizava vendedores de substâncias entorpecentes no bairro do Rio Verde, no município de Parauapebas, usufruindo de sua função para exigir daquelas pessoas armas drogas e dinheiro, justificando ainda mais a medida constritiva.

In casu,
o risco de praticar novos crimes é notório e constitui fundamento válido e suficiente, pois segundo consta da denúncia o paciente ainda está sendo investigado pelo envolvimento na morte de Luís Carlos Pereira dos Santos Junior.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, concluindo-se que está deve ser mantida. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, §2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(396198, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-08).

Noutro giro, postula a impetração a
aplicação das medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I e III do CPP
, pelo que
mais uma vez não merece acolhimento
o argumento defensivo, porquanto tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço, devido à
gravidade concreta do delito
,
revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente

Quanto às qualidades pessoais, tem-se que estas não são suficientes para a concessão da ordem, sobretudo quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Ademais, há que se reconhecer, a aplicação do princípio da confiança do juiz da causa, haja vista que esteve mais próximo dos fatos, tendo, por isso, mais condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/01/2020